Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-58.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
I. Caso em Exame
Danilo da Silva Pereira e Grace Kelly Ferreira Durante Pereira ajuizaram ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais contra OPMMR 02 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., alegando atraso na entrega de imóvel adquirido e requerendo suspensão de parcelas, indenização por lucros

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
I. Caso em Exame
Danilo da Silva Pereira e Grace Kelly Ferreira Durante Pereira ajuizaram ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais contra OPMMR 02 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., alegando atraso na entrega de imóvel adquirido e requerendo suspensão de parcelas, indenização por lucros cessantes, multa contratual e danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel justifica a indenização por lucros cessantes e danos morais; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de multa contratual; (iii) ajustar a base de cálculo dos lucros cessantes.
III. Razões de Decidir
3. O atraso na entrega do imóvel é incontroverso e não justificado por caso fortuito ou força maior, conforme Súmula 161 desta Corte.
4. Aplicação do Tema 996 do STJ, que estabelece indenização por privação do uso do imóvel e veda cobrança de juros de obra após o prazo contratual. A indenização por lucros cessantes deve incidir sobre o valor efetivamente pago, conforme art. 43-A, § 2.o, da Lei n.o 4.591/64.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso dos autores para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e dá-se parcial provimento ao recurso da ré para ajustar a base de cálculo dos lucros cessantes.
Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes. 2. A indenização por danos morais é cabível em caso de atraso prolongado com impacto concreto no planejamento familiar.
Legislação Citada:
Lei n.o 4.591/64, art. 43-A, §§ 2.o e 3.o; Código Civil, art. 389, parágrafo único, e art. 406; CPC, art. 85, §§ 2.o e 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, 3.a Turma, AgInt no REsp 1684398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/03/2018;
STJ, AgInt no REsp 1693221/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/03/2018;
STJ, AgInt no AREsp 1126144/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/03/2018;
STJ, REsp 1654843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/02/2018.